Tribunal: TJDFT
Processo: 0712477-84.2024.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
I- APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. II - PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. PRETENSÃO A SER DEDUZIDA EM REQUERIMENTO AUTÔNOMO. COMPREENSÃO MAJORITÁRIA DO COLEGIADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA. REQUERIMENTO NÃO CONHECIDO. III - NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ESTRUTURA DE FUNDAMENTAÇÃO HÍGIDA. RAZÕES ESSENCIAIS E RELEVANTES INDICADAS. PRELIMINAR REJEITADA. IV - CITAÇÃO POR EDITAL. DEVEDORES DOMICILIADOS EM ZONA RURAL. ÁREA NÃO ATENDIDA PELOS CORREIOS. CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. POSSIBILIDADE NÃO OBSERVADA. PROCEDIMENTO FALHO. REQUISITOS PARA CITAÇÃO EDITALÍCIA NÃO ATENDIDOS. PESQUISA DE ENDEREÇO EM SISTEMAS DISPONÍVEIS AO JUÍZO. CAUTELA NÃO ADOTADA. MEIOS DISPONÍVEIS PARA LOCALIZAÇÃO DOS DEVEDORES NÃO ESGOTADOS. IMPOSSIBILIDADE DE SEREM CONSIDERADOS OS EXECUTADOS COMO ESTANDO EM LOCAL INCERTO OU IGNORADO. NULIDADE RECONHECIDA DA CITAÇÃO POR EDITAL. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. PRAZO INICIAL PARA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. DEFESA TEMPESTIVAMENTE APRESENTADA PELOS EXECUTADOS. V - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, PROVIDO.
1. Interposta apelação a que não confere a lei automático efeito suspensivo, é possível ao apelante requerer a concessão desse efeito por requerimento a ser dirigido: a) ao tribunal, se o pedido for formulado entre a data da interposição da apelação e sua distribuição no tribunal, hipótese em que o relator designado para apreciá-lo ficará prevento para julgar a apelação; ou b) ao relator da apelação, se esta já tiver sido distribuída (art. 1.012, § 3o, CPC). 1.1 Em respeito ao Princípio da Colegialidade que busca entre outras finalidades conferir maior segurança jurídica às decisões judiciais ao estabilizar as relações jurídicas, é de ser reconhecido não ter cabimento o pedido preliminar formulado em razões recursais de concessão de efeito suspensivo ao recurso, visto que necessária a apresentação de requerimento autônomo, segundo procedimento na lei processual civil e em normas regimentais.
2. Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação. Não se verifica mácula na sentença por ausência de fundamentação quando o magistrado, indicando a base fática e jurídica formadora de seu convencimento, concretiza o direito à hipótese concreta, desautorizando a tese sustentada pelos apelantes. Provimento hígido. Art. 93, IX da CF. Determinação constitucional estritamente observada. Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação rejeitada.
3. A citação é o ato pelo qual o réu é convocado para integrar a relação processual, sendo indispensável para a validade do processo, e poderá ser realizada por meio eletrônico, pelo correio, por oficial de justiça, pelo escrivão ou chefe de secretaria, se o citando comparecer em cartório e por edital (arts. 238, 239 e 246, do CPC). 3.1 Nos locais em que não houver atendimento pela entrega domiciliar de correspondência, não se procederá com a citação feita pelo correio (art. 247, V, do CPC).
4. É possível a citação por edital nas hipóteses em que desconhecido ou incerto o citando; ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que ele se encontrar; ou nos casos expressos em lei (art. 256 do CPC). 4.1 Em razão do caráter excepcional, faz-se necessário o esgotamento das pesquisas de endereços nos sistemas informatizados disponíveis ao juízo, como forma de aferir se o citando, de fato, está em local incerto ou ignorado.
5. Caso concreto em que verificada ausência de diligência por meio de oficial de justiça para citação dos executados em endereço situado zona rural, não atendido por serviço de correspondência, e de ausência de consulta a outros bancos de dados disponíveis ao juízo capazes de encontrar endereços dos citandos, tenho que não foram realizadas todas as diligências possíveis para autorizar a citação por edital. Nulidade da citação por edital verificada.
6. Havendo comparecimento espontâneo dos executados, suprida está a nulidade reconhecida (art. 239, § 1o, do CPC). Caso em que houve o comparecimento espontâneo dos executados ocorreu pela apresentação dos presentes embargos à execução, motivo pelo qual são eles tempestivos.
7. Apelação parcialmente conhecida e, na extensão conhecida, acolhida a preliminar de nulidade da citação. Sentença cassada.